Tribunal: TJSP
Processo: 1002024-64.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Valores correspondentes ao pagamento de seguro, não contratado, debitados em conta poupança, destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Consumidor que necessitou da intervenção do Judiciário para que fosse cessada a cobrança.
2 – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Valores correspondentes ao pagamento de seguro, não contratado, debitados em conta poupança, destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Consumidor que necessitou da intervenção do Judiciário para que fosse cessada a cobrança.
2 – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, corrigidos do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
3 – Juros moratórios sobre o valor do indébito, que devem incidir a partir do evento danoso (desconto indevido de cada parcela), posto que reconhecida a falta de contratação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.